Tribunal: STF
Processo: ARE 1596016
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE INCLUSÃO COMO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS
NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na
al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 18.9.2025 a 24.9.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 75.287/SP interposto pelo agravante, mantendo-se decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz.

O Superior Tribunal de Justiça manteve o acórdão da Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 28.8.2024, denegou o Mandado de Segurança Criminal
n. 2143721-39.2024.8.26.0000, impetrado a favor do agravante contra decisão do juízo da Primeira Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de São Paulo/SP.

Em 31.10.2023, o juízo de primeira instância havia indeferido pedido do agravante de habilitação como assistente de acusação na Ação Penal
n. 1539113-96.2021.8.26.0050.

O acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça tem esta ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABILITAÇÃO COMO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. VÍTIMA IDENTIFICADA NA DENÚNCIA. LEGITIMIDADE INDIVIDUAL. REPRESENTAÇÃO COLETIVA POR ASSOCIAÇÃO DE VÍTIMAS. EFICIÊNCIA JURISDICIONAL. RISCO DE TUMULTO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Embora se reconheça a condição de vítima do agravante, admitir a habilitação individual de todas as vítimas dos delitos supostamente praticados pela organização criminosa traria grave prejuízo à marcha processual e à regular tramitação da ação penal, comprometendo a eficiência jurisdicional. 
2. No caso concreto, verifica-se que o agravante foi vítima do chamado ‘Golpe da Revelia’, praticado em 13 de agosto de 2011, quando um dos denunciados forjou citação em ação cível. Outros denunciados deram continuidade ao esquema criminoso, executando honorários decorrentes da citação falsa em 2018 e 2022. A nulidade da citação foi posteriormente reconhecida pelo próprio Tribunal de Justiça. 
3. O argumento de que a situação do agravante se diferencia por ser o único expressamente reconhecido como vítima na denúncia não procede. A peça acusatória menciona outras vítimas identificadas, igualmente lesadas pelas condutas fraudulentas da organização criminosa. Ademais, aceitar tal alegação abriria precedente para que outras vítimas pleiteassem idêntica providência, comprometendo a efetividade da persecução penal. A habilitação da associação de vítimas como assistente de acusação oferece proteção adequada aos direitos do agravante, conciliando o direito individual com a funcionalidade do processo penal. 
4. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 144).

Não foram opostos embargos de declaração contra esse acórdão.

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. XX do art. 5º da Constituição da República.

Sustentou que “a r. denúncia tinha como ponto o desmantelamento do que se chama ‘golpe da revelia’ e outros que hipoteticamente eram realizados pela suposta organização criminosa chefiada pelo Sr. Bottura” (fl. 3, e-doc. 151).

Afirmou que, no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, assentou-se, expressamente, que “foi vítima direta e consta tal fato na
r. denúncia. Veja-se: A denúncia é expressa ao narrar que, em 13 de agosto de 2011, o denunciado Luiz Eduardo Auricchio Bottura ‘forjou a citação da vítima Leonardo Pinheiro Gasparin, na ação nº 002391070-2011.8.26.0002, da 1ª Vara Cível do Fórum Regional de Santo Amaro, praticando o chamado ‘Golpe da Revelia’” (fl. 3, e-doc. 151).

Asseverou que foi “uma das vítimas da hipotética organização criminosa. [S]ofreu o referido ‘golpe da revelia’ em ação de exigir contas ajuizada pelo
Sr. Bottura em face do [agravante] que não possui qualquer fundamento –
n. 0023910-70.2011.8.26.0002 –, bem como, há perante o c. Tribunal Bandeirante ação rescisória – n. 2058515-67.2018.8.26.0000 – em que foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, mesmo que tudo tenha advindo da falsa citação” (fl. 3, e-doc. 151).

Salientou que o ordenamento jurídico “assegura à vítima ou ofendido o direito subjetivo de atuar como assistente da acusação, nos termos dos artigos 268 e 269 do Código de Processo Penal. Tal prerrogativa, de natureza individual e autônoma, não se condiciona à existência de vínculo associativo, tampouco pode ser restringida com base em critérios de conveniência processual” (fls. 6-7,
e-doc. 151).

Ressaltou que a negativa de habilitação individual do agravante “teve como fundamento a existência de associação já habilitada como assistente da acusação – a Associação de vítima de Eduardo Bottura – sob o argumento de que tal entidade representaria a totalidade das vítimas dos delitos em apuração, estimadas em mais de 500 pessoas. Para tanto, o v. acórdão recorrido citou precedente em que o c. Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade de atuação de associação representativa das vítimas, diante da identidade entre os associados e os ofendidos” (fl. 7, e-doc. 151).

Enfatizou que “não integra a mencionada associação, nem mantém qualquer vínculo formal com ela. Trata-se, portanto, de vítima não representada pela entidade já habilitada, o que afasta a aplicabilidade do precedente utilizado como fundamento para a negativa. Importante lembrar que o direito à livre associação está consagrado no artigo 5º, inciso XX, da Constituição Federal, que dispõe que ninguém será compelido a associar-se ou a permanecer associado”
(fl. 7, e-doc. 151).

Concluiu que não pretende provocar tumulto processual, “mas sim colaborar com o regular andamento da ação penal, a partir de sua atuação qualificada e legítima como assistente da acusação. Sua presença nos autos, portanto, longe de comprometer a eficiência da persecução penal, representa instrumento útil de auxílio à elucidação dos fatos e à adequada responsabilização dos envolvidos” (fls. 8-9, e-doc. 151).

Pediu o provimento do recurso extraordinário, “a fim de anular e/ou reformar o v. acórdão recorrido, atribuindo previamente a repercussão geral, sob o ponto de vista jurídico e social, aos temas apontados, para aplicar os honorários por equidade – artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil – no presente caso, porquanto, trata-se de valor inestimável” (fl. 9, e-doc. 151).

3. Em 27.11.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, inadmitiu-o, pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 162).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “a controvérsia ultrapassa o domínio infraconstitucional. Não se está diante de divergência interpretativa acerca do alcance do artigo 268 do Código de Processo Penal, mas de verdadeira supressão de um direito constitucional fundamental mediante requisito criado exclusivamente pela r. decisão recorrida, sem base legal e em franca oposição ao texto constitucional” (fl. 6, e-doc. 167).

Explica não pretender “rediscutir fatos, nem reavaliar o conjunto probatório formado nos autos da ação penal ou do mandado de segurança. Todas as premissas fáticas relevantes já foram expressamente reconhecidas pelo
v. acórdão recorrido, dispensando qualquer incursão sobre elementos de prova” (fls. 6-7, e-doc. 167).

Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos, para “anular ou reformar o v. acórdão recorrido, assegurando-se o reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência de filiação compulsória a associação privada como condição ao exercício da assistência à acusação, garantindo ao Agravante o pleno exercício individual desse direito processual fundamental” (fl. 9, e-doc. 167).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

5. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, do inc. XX do art. 5º da Constituição da República.

Pede-se reforma do acórdão recorrido para: a) reconhecimento da alegação do agravante de que a filiação compulsória à associação de vítimas admitida como assistente da acusação no caso em exame, como condição ao exercício da assistência à acusação, seria inconstitucional;
b) deferimento ao agravante do direito de atuar individualmente como assistente da acusação no Processo n. 1539113-96.2021.8.26.0050, da Primeira Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de São Paulo/SP.

6. Em 31.10.2023, o juízo de primeira instância indeferiu pedido do agravante para atuar como assistente de acusação no Processo n. 1539113-96.2021.8.26.0050, sob estas razões:
“À luz da manifestação ministerial (fl. 11572), a acessoriedade do assistente está restrita à vítima, seu representante legal ou sucessores, nos termos exatos do art. 268 do Código de Processo Penal. 
No caso dos autos, inobstante o peticionário se posicionar como vítima de falsificação de documento público cometido em tese por LUIZ EDUARDO A. BOTTURA [e outros], a presente pretensão acusatória imputa aos réus a suposta conduta de integrarem organização criminosa com o fito de obterem vantagem econômica, mediante a eventual prática de crimes de fraude processual, falsidade ideológica, falsidade material, corrupção ativa e coação no curso do processo (fl. 11103). 
Ainda que se possa, ao menos em tese, cogitar de que parcela desses delitos fim teria sido praticada em detrimento do peticionário, como inclusive mencionado pela incoativa, eles absolutamente não estão abarcados pela presente ação penal, restrita ao crime do art. 2º da Lei 12.850/2013, inviabilizando-se o acolhimento do pedido.
Em face do exposto, indefiro o pedido de habilitação” (fls. 1-2,
e-doc. 4).

7. Contra a decisão do juízo de primeira instância, impetrou-se, em favor do agravante, o Mandado de Segurança Criminal n. 2143721-39.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 28.8.2024, a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual denegou a segurança, nestes termos:
“Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Leonardo, contra ato da Autoridade dita Coautora, Meritíssimo Juiz de Direito da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital que, nos autos de nº 1539113-96.2021.8.26.0050, indeferiu sua atuação como assistente de acusação.
Alega-se que, ainda que tenha sido vítima direta dos réus e dos fatos narrados na denúncia – pois, sofreu o ‘golpe da revelia’ em ação de exigir contas ajuizada pelo Sr. Bottura em face do Impetrante que não possui qualquer fundamento, nº 0023910-70.2011.8.26.0002, bem como, há perante esse Colendo Tribunal de Justiça ação rescisória, n° 2058515-67.2018.8.26.0000, em que o impetrante foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, mesmo que tudo tenha advindo da falsa citação – o pedido de habilitação, na qualidade de assistente de acusação em favor da vítima, foi indeferido, violando, assim, direito líquido e certo do impetrante. Requer, liminarmente, que seja concedido o pedido de habilitação do impetrante e sua banca de advogados na qualidade de terceiros interessados, ainda que expressamente conste pela abstenção de realização de quaisquer atos processuais. No mérito, requer seja concedida a ordem para habilitar o impetrante nos autos da ação penal nº 1539113-96.2021.8.26.0050 na qualidade de vítima em respeito ao art. 268 do Código de Processo Penal. Requer, ainda, que seja determinado segredo de justiça ao feito. (...)
Consta na inicial acusatória que:
‘em data incerta, porém até entre meados de 2007 até os dias atuais, nesta cidade e comarca de São Paulo, LUIZ EDUARDO AURICCHIOBOTTURA, LUIZ CÉLIO BOTTURA, RAQUEL FERNANDA DE OLIVEIRA, MARIA ALICE AURICCHIO BOTTURA, CIBELE BERENICE DE AMORIM, VANNIAS DIAS DA SILVA, ARTUR ABUMANSUR DE CARVALHO e DANIEL CALAZANS PALOMINO TEIXEIRA integraram pessoalmente organização criminosa na cidade de São Paulo/SP, associando-se de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem econômica, mediante a prática de crimes de fraude processual, falsidade ideológica, falsidade material, corrupção ativa e coação no curso do processo, com a participação de funcionário público, valendo-se dessa condição para a prática das infrações penais.
O Inquérito Policial foi instaurado, em 27 de outubro de 2021, com a finalidade de apuração do crime de Organização Criminosa constituída para a prática de delitos de Falsidade, Fraude Processual, Corrupção ativa, Coação no curso do Processo, tendo como investigados LUIZ EDUARDO AURICCHIO BOTTURA, LUIZ CÉLIO BOTTURA, RAQUEL FERNANDA DE OLIVEIRA, MARIA ALICEA URICCHIO BOTTURA, CIBELE BERENICE DE AMORIM, VANNIAS DIAS DA SILVA, ARTUR ABUMANSUR DE CARVALHO e DANIEL CALAZANS PALOMINO TEIXEIRA, em detrimento de mais de 500 vítimas, as quais, inclusive, constituíram uma associação denominada Associação De Vítima De Eduardo Bottura’.
A referida ação penal apura, exclusivamente, a prática do crime de organização [criminosa], os acusados foram denunciados como incursos no artigo 2º, caput e § 4º, II (participação de funcionário público) da Lei 12.850/2013, o referido delito não possui vítima direta, por ser crime de perigo abstrato e tem como objetividade jurídica a paz e a segurança públicas. Sendo o sujeito passivo a coletividade, ou seja, há proteção a um bem jurídico coletivo e indivisível.
Dessa forma, descabido o pleito de habilitação como assistente de acusação. O impetrante não possui legitimidade, diante da indivisibilidade do interesse tutelado. (...)
Além disso, é importante destacar que foram praticados diversos crimes pelos membros da organização criminosa, em detrimento de mais de 500 vítimas, caso fosse permitida a habilitação como assistente de acusação de todas as vítimas dos crimes individualmente, indubitavelmente, haveria grande tumulto processual, o que comprometeria a marcha processual, que já é bastante complexa em crimes dessa natureza. 
E, na esteira do que se adiantou por ocasião da apreciação do pleito liminar, a coisa julgada não pode ser violada, está no art. 5º, inciso XXXVI, terceira figura, da Constituição Federal, promulgada em 5.10.1988, para estabilidade das decisões judiciais, porém, ela tem certa relatividade. Ela e seus efeitos podem ser amenizados por leis infraconstitucionais. Num desses casos é a admissão ou inadmissão do assistente. Essa possibilidade, sem recurso, faz com que quem faça o pedido tenha maior possibilidade de argumentação em outras ações.
É duvidosa a utilização do ‘mandamus’ para o caso em tela, em razão do disposto no art. 273 do Código de Processo Penal, ‘in verbis’: ‘Do despacho que admitir, ou não, o assistente, não caberá recurso, devendo, entretanto, constar dos autos o pedido e a decisão’. Sendo assim, não se poderia, indiretamente, por meio do mandado de segurança, mudar o que não se pode por recurso, isto é, a autoridade judicial deferindo ou indeferindo a assistência, em Segundo Grau, não se poderia modificar o ‘decisum’. (...)
[T]ratando-se de assistência indeferida, em outro feito, as discussões vedadas, pelo menos para argumentar, devem ser aceitas, justamente pela sistemática atual. Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado por estava via, de modo que se impõe a não concessão da segurança” (fls. 1-10, e-doc. 53).

8. Em 30.7.2025, o Relator, Ministro Rogerio Schietti, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança (e-doc. 130).

Na sessão virtual de 18.9.2025 a 24.9.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou decisão monocrática do Relator e negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 75.287/SP, com este fundamento:
“Com efeito, o Juiz de primeiro grau e o Tribunal de origem negaram a habilitação do agravante com base em critério específico: o crime de organização criminosa é de perigo abstrato, tendo como bem jurídico protegido a paz e a segurança públicas. Por essa razão, o sujeito passivo seria a coletividade, não havendo vítimas diretas individualizadas. Segundo essa linha de entendimento, embora o agravante possa ter sido vítima de delitos praticados por membros da organização, isso não o tornaria vítima da organização criminosa propriamente dita.
É preciso reconhecer, contudo, que o agravante efetivamente figura como vítima dos crimes praticados pela organização criminosa. A denúncia é expressa ao narrar que, em 13 de agosto de 2011, o denunciado Luiz Eduardo Auricchio Bottura ‘forjou a citação da vítima Leonardo Pinheiro Gasparin, na ação nº 002391070-2011.8.26.0002, da 1ª Vara Cível do Fórum Regional de Santo Amaro, praticando o chamado ‘Golpe da Revelia’’ (fl. 49).
A peça acusatória detalha ainda que outros denunciados deram continuidade ao esquema criminoso, executando honorários decorrentes da citação falsa em 2018 e 2022. A nulidade da citação foi posteriormente reconhecida pelo próprio Tribunal de Justiça. Assim, não há dúvida de que o agravante constitui vítima identificada dos crimes praticados pela organização criminosa, tendo sido expressamente citado na denúncia criminal.
Todavia, embora se reconheça a condição de vítima do agravante, não se vislumbra violação a direito líquido e certo no caso concreto. A questão transcende a discussão sobre legitimidade individual, envolvendo aspectos práticos que justificam a manutenção da decisão. O ponto central é que admitir a habilitação individual de todas as vítimas dos delitos supostamente praticados pela organização criminosa – estimadas em mais de 500 pessoas – traria grave prejuízo à marcha processual e à regular tramitação da ação penal. O risco de tumulto processual seria inevitável, comprometendo a eficiência jurisdicional.
O novo argumento defensivo de que a situação do agravante
se diferencia substancialmente por ser o único expressamente reconhecido como vítima na própria denúncia não altera a conclusão firmada na decisão recorrida. A simples análise da peça acusatória revela que outras vítimas também foram especificamente mencionadas, como Maria Matuzenetz e Kátia Cristina Nogueira, igualmente lesadas pelas condutas fraudulentas supostamente praticadas pela organização criminosa. A circunstância de o agravante ter sido nominalmente citado na denúncia não lhe confere posição jurídica privilegiada em relação às demais vítimas.
Ademais, esse fato isolado não impediria que outras vítimas pleiteassem idêntica providência, o que representaria, sem dúvidas, grave violação ao princípio da rápida solução do processo, comprometendo sobremaneira a efetividade da persecução criminal.
Como dito, a solução mais apropriada encontra-se na habilitação já deferida pelo juízo [de primeira instância] da Associação de Vítimas Eduardo Bottura como assistente de acusação. Esta medida resguarda os direitos de todas as vítimas e permite sua participação por meio da associação, conciliando o direito individual com a funcionalidade do processo penal. Esta Corte Superior já reconheceu a adequação de tal solução.
Em situação semelhante, reconheceu a prevalência da atuação como assistente de acusação de associação de pessoas que representam as vítimas. Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCÊNDIO NA BOATE KISS. HOMICÍDIOS CONSUMADOS E HOMICÍDIOS TENTADOS. DUPLAMENTE QUALIFICADOS, POR MOTIVO TORPE E POR EMPREGO DE MEIO CRUEL (FOGO E ASFIXIA). (...) I. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (MPRS) E DA ASSOCIAÇÃO DOS FAMILIARES DE VÍTIMAS E SOBREVIVENTES DA TRAGÉDIA DE SANTA MARIA (AVTSM). PRONÚNCIA. REQUISITOS. COMPETÊNCIA DOS JURADOS. DOLO EVENTUAL E CRIME
TENTADO. COMPATIBILIDADE. QUALIFICADORAS CONSIDERADAS PARA TIPIFICAÇÃO SUBJETIVA.
NÃO INCIDÊNCIA PARA QUALIFICAR O CRIME.
BIS IN IDEM EVITADO. RECURSOS ESPECIAIS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDOS [...]
4. Não obstante o disposto nos arts. 31 e 268 do CPP, é razoável a admissão no processo da associação formada entre os familiares das vítimas e os sobreviventes da tragédia da Boate Kiss, como assistente de acusação, visto que essa pessoa jurídica representa exatamente as pessoas previstas nos mencionados dispositivos legais, sendo, outrossim, inviável e fora de propósito exigir-se habilitação individual de todos os ofendidos sobreviventes e dos familiares de todos os mortos no incêndio. [...]
8. Agravo em Recurso Especial não conhecido. (REsp
n. 1.790.039/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 2/8/2019.)
Conforme manifestei na decisão monocrática, a habilitação da Associação de Vítimas Eduardo Bottura como assistente de acusação oferece proteção adequada aos direitos do agravante, permitindo sua participação no processo sem comprometer sua funcionalidade. Esta solução atende ao princípio da rápida solução do litígio e preserva a efetividade da persecução penal” (fls. 6-9, e-doc. 144).

9. Na espécie, a alegação do agravante de contrariedade ao inc. XX do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 75.287/SP. 

Também não foram opostos embargos de declaração contra o acórdão recorrido para comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.466.361-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.2.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS. (...) OFENSA AO ART. 5º, XI, LVI e LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279, 282 E 356 DESTA SUPREMA CORTE. OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)” (ARE n. 1.536.660-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.5.2025).

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de entorpecentes e receptação. Ausência de prequestionamento. Análise da legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório. Súmulas nº 279, 280 e 282/STF. 
1. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. (...) 
3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE
n. 1.464.179-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.2.2024).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 37, XIX E XX, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. (...)
4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.085.723-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.8.2019).

10. Ainda que se pudesse superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o agravante.

11. Consta do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento do Mandado de Segurança Criminal n. 2143721-39.2024.8.26.0000, que a “ação penal apura, exclusivamente, a prática do crime de organização [criminosa], os acusados foram denunciados como incursos
no artigo 2º, caput e § 4º, II (participação de funcionário público) da Lei 12.850/2013, o referido delito não possui vítima direta, por ser crime de perigo abstrato e tem como objetividade jurídica a paz e a segurança públicas. Sendo o sujeito passivo a coletividade, ou seja, há proteção a um bem jurídico coletivo e indivisível. Dessa forma, descabido o pleito de habilitação como assistente de acusação. O impetrante não possui legitimidade, diante da indivisibilidade do interesse tutelado” (fl. 8, e-doc. 53).

Acentuou que “foram praticados diversos crimes pelos membros da organização criminosa, em detrimento de mais de 500 vítimas, caso fosse permitida a habilitação como assistente de acusação de todas as vítimas dos crimes individualmente, indubitavelmente, haveria grande tumulto processual, o que comprometeria a marcha processual, que já é bastante complexa em crimes dessa natureza” (fl. 8, e-doc. 53).

No acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, assentou-se que, “embora se reconheça a condição de vítima do agravante, não se vislumbra violação a direito líquido e certo no caso concreto. A questão transcende a discussão sobre legitimidade individual, envolvendo aspectos práticos que justificam a manutenção da decisão. O ponto central é que admitir a habilitação individual de todas as vítimas dos delitos supostamente praticados pela organização criminosa – estimadas em mais de 500 pessoas – traria grave prejuízo à marcha processual e à regular tramitação da ação penal. O risco de tumulto processual seria inevitável, comprometendo a eficiência jurisdicional” (fl. 7, e-doc. 144).

Assim, como ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a habilitação da Associação de Vítimas Eduardo Bottura como assistente de acusação oferece proteção adequada aos direitos do agravante, permitindo sua participação no processo sem comprometer sua funcionalidade. Esta solução atende ao princípio da rápida solução do litígio e preserva a efetividade da persecução penal” (fl. 9, e-doc. 144).

12. Ademais, para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a pretensão do agravante de inclusão como assistente da acusação no caso em exame, a apreciação do pleito recursal exigiria prévia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie
(arts. 268 e 273 do Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL PENAL. (...) OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE UM DOS AGRAVANTES INTEMPESTIVO. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE n. 1.507.006-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.9.2024).

“Direito Processual Penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Crime de Trânsito. Legitimidade do assistente de acusação. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à CF. Recurso desprovido. (...) 
4. O acolhimento da pretensão do agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à CF. Precedentes. (...) 
5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.581.519-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Presidente, Plenário, DJe 16.3.2026).

“Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Homicídio qualificado tentado. (...) Ofensa reflexa à constituição. Negativa de provimento. (...)
5. As teses deduzidas no recurso extraordinário dependem da interpretação de normas infraconstitucionais, como o Código de Processo Penal, caracterizando ofensa meramente reflexa à Constituição, o que inviabiliza o conhecimento do recurso. (...)
7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE
n. 1.564.985-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.4.2026).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. SEQUESTRO E BLOQUEIO DE BENS. EMPRESA ENVOLVIDA EM INVESTIGAÇÃO DE CRIMES FINANCEIROS, LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. (...) OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)
5. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, na medida em que o enfrentamento dos argumentos invocados pelo recorrente demanda a análise de dispositivos no Código de Penal e no Código Processual Penal, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. (...)
9. Agravo regimental desprovido. (...)” (ARE n. 1.569.611-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.11.2025).

Nada há a prover quanto às alegaç